Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-64.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MATERIAIS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INACOLHIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL VERIFICADO. HONORÁRIOS. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença na ação de indenização por dano material e moral que julgou a ação procedente e condenou os apelantes/réus ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) averiguar a ilegitimidade da parte para discutir honorários advocatícios; (ii) examinar a preliminar de juntada de documento extemporânea; (iii) verificar a responsabilidade civil; (iv) examinar o cabimento de indenização por dano moral; (v) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de dano moral; (vi) apurar se é cabível a diminuição dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, no entanto, a parte e o advogado possuem legitimidade concorrente para discutir honorários advocatícios. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE INACOLHODA.
3. A juntada extemporânea de documento é válida, porque a escola negou o fornecimento e foi observado os princípios do contraditório e da ampla defesa. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Há nos autos provas da responsabilidade civil porque o apelante realizou a filmagem do adolescente em um dos boxs do banheiro da escola, local onde a intimidade deveria ser preservada, e sem o consentimento do apelado.
5. A gravação e divulgação de vídeo íntimo sem consentimento configura violação aos direitos da personalidade, com repercussões psicológicas graves, justificando a indenização por dano moral.
6. O laudo psicológico e os recibos comprovam a necessidade de tratamento psicológico por um ano, totalizando R$ 12.000,00, caracterizando o dano material.
7. O valor de R$ 20.000,00 é proporcional à gravidade do ato, à repercussão social e à condição das partes, não havendo enriquecimento sem causa.
8. Os honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “1. A parte e o advogado possuem legitimidade concorrente para discutir honorários advocatícios. 2. A juntada extemporânea de documento é válida quando justificada e respeitado o contraditório. 3. A gravação e divulgação de vídeo íntimo de adolescente em ambiente escolar, sem consentimento, configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais e materiais. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A fixação dos honorários advocatícios entre os limites legais deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 884, 927; CPC, art. 85; Lei no 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1979442, 0707580-81.2022.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 02/04/; Acórdão 1973351, 0715320-74.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025; etc.